Tribunal: TJMT
Processo: 1007939-10.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. LOTE NÃO EDIFICADO. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, afastou a taxa de fruição, reconheceu a posse de boa-fé da compradora e assegurou indenização por benfeitorias úteis, com direito de retenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a taxa de fruição e ao manter o direito de retenção pelas benfeitorias.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, firmando que a natureza do contrato - lote não edificado e anterior à Lei no 13.786/2018 - afasta a cobrança de taxa de fruição, sendo irrelevante a edificação posterior realizada pela compradora.
4. A decisão também afastou a alegação de contradição, ao estabelecer que a indenização por benfeitorias está condicionada à verificação de sua regularidade na fase de liquidação, admitindo o desconto de custos de regularização ou sua exclusão em caso de ilegalidade insanável.
5. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, inexistente na hipótese, havendo coerência entre fundamentos e dispositivo.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada.
7. O pronunciamento judicial foi devidamente fundamentado, atendendo às exigências do art. 1.022 do CPC, inexistindo vícios a serem sanados.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É indevida a cobrança de taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado anterior à Lei no 13.786/2018, ainda que haja edificação posterior pelo comprador. 3. A indenização por benfeitorias e o direito de retenção subsistem quando caracterizada a posse de boa-fé, condicionando-se à regularidade das obras na fase de liquidação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CC/2002, art. 884; Lei no 6.766/1979, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.223.396/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25.08.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 19.10.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007939-10.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Aquisição, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.062.596/0001-85 (EMBARGADO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), VALDINEIA HERMINIO DA SILVA LEMES - CPF: 042.099.881-03 (EMBARGANTE), JOAO VICTOR LANZANA MENEZES - CPF: 038.532.622-01 (ADVOGADO), RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.062.596/0001-85 (EMBARGANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), VALDINEIA HERMINIO DA SILVA LEMES - CPF: 042.099.881-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. LOTE NÃO EDIFICADO. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, afastou a taxa de fruição, reconheceu a posse de boa-fé da compradora e assegurou indenização por benfeitorias úteis, com direito de retenção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a taxa de fruição e ao manter o direito de retenção pelas benfeitorias.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, firmando que a natureza do contrato
-
lote não edificado e anterior à Lei no 13.786/2018
-
afasta a cobrança de taxa de fruição, sendo irrelevante a edificação posterior realizada pela compradora.

4. A decisão também afastou a alegação de contradição, ao estabelecer que a indenização por benfeitorias está condicionada à verificação de sua regularidade na fase de liquidação, admitindo o desconto de custos de regularização ou sua exclusão em caso de ilegalidade insanável.

5. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, inexistente na hipótese, havendo coerência entre fundamentos e dispositivo.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

7. O pronunciamento judicial foi devidamente fundamentado, atendendo às exigências do art. 1.022 do CPC, inexistindo vícios a serem sanados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É indevida a cobrança de taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado anterior à Lei no 13.786/2018, ainda que haja edificação posterior pelo comprador. 3. A indenização por benfeitorias e o direito de retenção subsistem quando caracterizada a posse de boa-fé, condicionando-se à regularidade das obras na fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026; CC/2002, art. 884; Lei no 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.223.396/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25.08.2025; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5a Turma, j. 19.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto pel
o

RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime
,
proveu parcialmente
aos recursos das partes,
apenas para reconhecer a boa-fé da posse exercida durante a vigência do contrato e, por conseguinte, estender a indenização também às benfeitorias úteis, assegurando o direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento da indenização apurada
,
determina
ndo
que, na liquidação de sentença, seja apurada a regularidade das benfeitorias, podendo ser descontadas eventuais despesas necessárias para sua regularização, não sendo exigível a indenização apenas se constatado que a benfeitoria é ilegal ou a irregularidade seja insanável
, mantendo os demais termos da sentença
proferida pela Dra. Janaina
Rebucci

Dezanetti
,

MM.
Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta
,
nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 1007939-10.2023.8.11.0007 (ID. 346308869
)
.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição
,
notadamente quanto ao indeferimento da taxa de fruição, argumentando que a premissa de
“
lote não edificado
”
seria equivocada ante o uso efetivo e a edificação no imóvel pela compradora, o que geraria enriquecimento sem causa. Alega, ainda, vício no tocante ao direito de retenção por benfeitorias, aduzindo que a manutenção da posse pela devedora após a rescisão afronta o
art.
34 da Lei n. 6.766/79 e o
art.
884 do Código Civil (ID. 348875367).

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 355134392
,
argumentando que a insurgência revela nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa, ressaltando a ausência de vícios no acórdão, que estaria alinhado à jurisprudência do
STJ
quanto à impossibilidade de cobrança de taxa de ocupação em lotes não edificados e à garantia legal do direito de retenção ao possuidor de boa-fé
.

Recurso tempestivo (ID.
348919380
) e isento de preparo (art. 1.023 do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS
pretende a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para que seja reconhecida a validade da taxa de fruição mensal de 0,5% sobre o valor do contrato e afastado o direito de retenção pelas benfeitorias, defendendo que a ocupação prolongada do imóvel sem contraprestação gerou proveito econômico à adquirente e que a manutenção da posse após a rescisão configura enriquecimento ilícito em prejuízo da vendedora.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25%. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. IRREGULARIDADES SANÁVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por compradora e vendedora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, rescindindo o ajuste, determinando a reintegração de posse, com retenção de 25% dos valores pagos, indenização apenas das benfeitorias necessárias, sem taxa de fruição.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a cobrança de taxa de fruição pela ocupação de lote urbano não edificado em contrato anterior à Lei no 13.786/2018; (
ii
) saber se a posse exercida pela compradora é de boa-fé, assegurando indenização por benfeitorias necessárias e úteis, bem como direito de retenção; (
iii
) saber se a indenização por benfeitorias deve ser condicionada à regularidade administrativa das obras; (
iv
) definir o índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. É indevida a cobrança de taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, celebrado antes da Lei no 13.786/2018, por ausência de efetiva fruição econômica do bem, sendo suficiente a retenção de percentual das parcelas pagas para recomposição dos prejuízos do vendedor.

4. A posse exercida pela compradora decorre de contrato válido e configura posse de boa-fé, não se convertendo automaticamente em má-fé em razão do inadimplemento, sendo assegurado o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção até o efetivo pagamento.

5. A indenização por benfeitorias não pode ser afastada por mera irregularidade administrativa sanável, sob pena de enriquecimento sem causa do vendedor, devendo, na liquidação, ser descontadas as despesas necessárias à regularização, sendo indevida apenas quando constatada ilegalidade insanável.

6. A omissão da sentença quanto aos consectários legais autoriza sua correção de ofício, devendo a atualização monetária ocorrer pelo INPC, como índice de recomposição inflacionária, com incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, em observância ao Tema no 1.002 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação parcialmente providos. Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda de lote urbano não edificado, firmado antes da Lei no 13.786/2018. 2. O inadimplemento contratual não descaracteriza, por si só, a posse de boa-fé do compromissário comprador, sendo devida a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, com direito de retenção. 3. A indenização por benfeitorias somente é afastada quando a irregularidade da obra for insanável, admitido o desconto dos custos de regularização quando sanável. 4. A correção monetária deve observar o INPC, com juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema no 1.002 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.201,
p.u
., e 1.219; CDC; Lei no 6.766/1979, art. 34; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.771/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.712.901/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; STJ, Tema no 1.002.

(
TJMT.
N.U 1007939-10.2023.8.11.0007,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
10/02/2026,
DJ
e
24/02/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela,
a
Embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão foi omisso ao afastar a condenação da Embargada ao pagamento da taxa de fruição, aduzindo que a Corte desconsiderou a existência de edificação no lote e o uso contínuo do bem.

Contudo, a matéria foi enfrentada de forma exauriente e fundamentada, não havendo que se falar em lacuna jurisdicional ou ausência de
distinguishing
, pois acórdão
foi categórico ao assentar que a natureza original do contrato (venda de lote não edificado) é o que define o descabimento da fruição, sendo a edificação posterior
-
feita pela própria compradora
-
irrelevante para gerar proveito econômico prévio à vendedora
, conforme se vê do seguinte
trecho
destacado
do acórdão que elucida, de forma irrefutável, a ausência de omissão
, inclusive embasado em precedente do STJ
:

“(...)
Ocorre que a jurisprudência deste Sodalício e do STJ se consolidou no sentido de que, em se tratando de lote não edificado (terreno vazio no momento da venda) e de contrato anterior à Lei do Distrato, é indevida a cobrança de taxa de ocupação.
(...)

Nesse sentido:

(STJ. REsp n. 2.223.396/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25/8/2025, DJEN 28/8/2025) (
g.n
.)

(...)
Frise-se que, ainda que a parte ré tenha edificado posteriormente (o que é objeto da discussão sobre benfeitorias), o objeto do contrato era o lote de um terreno, sendo certo que a “privação do uso” alegada pela Vendedora é compensada pela retenção de 25% dos valores e pela retomada do bem valorizado pelas construções (se indenizadas corretamente)
(...)”

Evidencia-se, assim, que o Colegiado não ignorou a existência da edificação, mas aplicou o entendimento jurídico de que a referida acessão não transmuta a natureza da venda original para fins de autorizar a cobrança da taxa de fruição cumulada com a alta retenção (25%) fixada, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa

Da mesma forma, não prospera a alegação de contradição quanto à regularidade das benfeitorias e a aplicação do art. 34, parágrafo único, da Lei no 6.766/79
, pois o
acórdão não chancelou a indenização irrestrita de obras ilegais, mas, ao revés, deu provimento ao apelo da própria Embargante para determinar que a regularidade da obra seja aferida na fase escorreita (liquidação), autorizando o desconto de custos de regularização ou o afastamento total da indenização se a obra for insanável
, conforme se vê com
clareza do
seguinte trecho e do próprio dispositivo:

“
A par disso, cumpre também analisar a pretensão recursal do RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, que pretende seja a indenização condicionada à regularidade das obras (Lei 6.766/79, art. 34), ponto em que o recurso igualmente merece parcial provimento.
(...)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, apenas para determinar que, na liquidação de sentença, seja apurada a regularidade das benfeitorias, podendo ser descontadas eventuais despesas necessárias para sua regularização, não sendo exigível a indenização apenas se constatado que a benfeitoria é ilegal ou a irregularidade seja insanável
(...)”

Por sua vez, também é cediço que a
contradição que autoriza os embargos é a interna
-
entre os fundamentos e a conclusão do julgado
-
, o que não ocorre na espécie
,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Também
é
pacífico o entendimento, alicerçado no princípio do livre convencimento motivado, de que o julgador não se encontra jungido a responder a um verdadeiro questionário formulado pelas partes, nem a rebater, de forma pormenorizada, cada período de dias e meses suscitado, desde que, por meio de raciocínio jurídico válido e suficiente, tenha encontrado suporte para dirimir a lide
, conforme a jurisprudência consolidada do STJ
,
in
verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
parcialmente
desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à
pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE
(...)
SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi
em parte
desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar
litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026